Tribunal: TJMT
Processo: 0000497-94.2020.8.11.0013
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000497-94.2020.8.11.0013
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FELIPE SOUZA VICENTE - CPF: 061.477.131-59 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RALF CHARLES SILVA - CPF: 059.265.961-57 (RECORRENTE), IGOR DA CONCEICAO LIMA - CPF: 061.242.181-35 (RECORRENTE), FERNANDO HENRIQUE VIOLA DE ALMEIDA - CPF: 405.346.678-48 (ADVOGADO), MATHEUS SALOME DE SOUZA - CPF: 046.541.281-58 (ADVOGADO), ELISSON TRENTO PEREIRA - CPF: 061.269.531-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IGOR DA CONCEICAO LIMA - CPF: 061.242.181-35 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FELIPE SOUZA VICENTE, RALF CHARLES SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO (CP, ART. 121, § 2o, I, C/C § 2o-A, I) – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – RECURSO DEFENSIVO –
PEDIDO DE DECOTE DA QUALIFICADORA – RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – VÍTIMA SURPREENDIDA AO ANDAR PELA RUA – SUPERIORIDADE NUMÉRICA – MEIO CRUEL – PLURALIDADE DE GOLPES – POSSÍVEL DESEJO DE IMPOR MAIOR SOFRIMENTO – QUALIFICADORAS MANTIDAS – ANÁLISE PELO TRIBUNAL DO JÚRI –
RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Presentes indícios de que a vítima foi surpreendida quando estava andando em via pública, jogada ao chão e, com pluralidade de agentes, agredida e esfaqueada, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima não é totalmente descabida e merece ser analisada pelo Conselho de Sentença.

Não pode ser considerada manifestamente improcedente a qualificadora do meio cruel, quando o crime for supostamente cometido com pluralidade de golpes de faca, em diversas regiões do corpo, o que indica, em tese, o intento de causar à vítima intenso sofrimento e múltiplos ferimentos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000497-94.2020.8.11.0013

APELANTE: FELIPE SOUZA VICENTE, RALF CHARLES SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela defesa de
Ralf Charles Silva
e
Felipe Souza Vicente
, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda, ambos pronunciados pela prática, em tese, do crime de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2o, incisos I, III e IV), bem como impronunciou o réu
Igor da Conceição Lima
(id. 130853725 – pág. 24).

Inconformados, por meio da Defensoria Pública, os recorrentes pleiteiam o decote das qualificadoras do meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima (id. 130853726 – pág. 27).

Apresentadas as contrarrazões (id. 130853726 – pág. 41), a decisão recorrida foi mantida (id. 130853726 – pág. 50).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso defensivo (id. 132040694).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FELIPE SOUZA VICENTE, RALF CHARLES SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica a hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Contextualização
:

Os recorrentes foram pronunciados pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima e meio cruel (CP, art. 121, § 2o, I, III, IV).

A inicial acusatória descreve o seguinte evento delituoso:

[...] no dia 12 de janeiro de 2020, na Rua Marinho Euclides Chaves, Bairro Residencial Glória, próximo ao bar “Loiras Bar”, nesta cidade e comarca de Pontes e Lacerda/MT, os denunciados Ralf Charles Silva, Felipe Souza Vicente, Igor da Conceição e outro individuo (não identificado), com intenção homicida, meio cruel, motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, mataram a vítima Elisson Trento Pereira, vulgo “Chacal”.

Infere-se do inquérito policial que os denunciados Ralf Charles Silva, Felipe Souza Vicente e Igor da Conceição Lima e outro individuo (não identificado), na madrugada do dia 12/01/2020, encontravam-se no Bairro Residencial Glória, ocasião em que avistaram a vítima Elisson Trento Pereira, vulgo “Chacal”, caminhando pela rua.

Ato contínuo, os denunciados Ralf Charles Silva, Felipe Souza Vicente, ambos a pé, e Igor da Conceição Lima e outro individuo (não identificado) a bordo de um veículo automotor, todos com intenção homicida, correram atrás de Elisson Trento Pereira.

Ao que consta, a vítima tentou correr, mas foi alcançada pelos denunciados. Em seguida, Ralf Charles Silva, Felipe Souza Vicente e Igor da Conceição Lima e outro individuo (não identificado), agindo em concurso, com unidade de desígnios e cooperação de condutas, utilizando-se de murros e golpes com arma branca (faca), mataram Elisson Trento Pereira.

Extrai-se dos autos que o crime foi praticado por motivo torpe consistente em disputa entre as facções criminosas Primeiro Comando da Capital – PCC e Comando Vermelho – CV, haja vista que a vítima Elisson Trento Pereira, vulgo “Chacal”, era um dos líderes do CV na cidade de Pontes e Lacerda/MT.

Necessário destacar que Elisson foi morto enquanto estava com a defesa dificultada, pois estava desprevenido no momento em que foi abordado na via pública, bem como estava em inferioridade numérica em relação aos denunciados (inferioridade de forças).

Por fim, restou comprovado que os denunciados praticaram o crime com meio cruel, porquanto foi imposto sofrimento desnecessário e desproporcional à vítima, que foi morta com uma pluralidade de golpes de arma branca (vide laudo pericial n.o 410.1.01.2020.000966-01 anexo) [...]
(
sic
do id. 122683726).

Encerrada a instrução processual, a sentença de pronúncia manteve integralmente a imputação da inicial acusatória quanto aos denunciados Ralf Charles Silva e Felipe Souza Vicente, bem como impronunciou Igor da Conceição Lima, ante a ausência de indícios mínimos de participação nos fatos em análise.

A defesa insurge-se apenas contra as qualificadoras do recurso que dificultou a defesa da vítima e meio cruel.

Das qualificadoras
:

A exclusão de qualificadora na fase de pronúncia somente poderá ocorrer se ela se revelar manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

Aliás, como ensinam Leal e Gomes (2020, pág. 41),

“[...] já está superada a velha opinião de que a qualificadora do crime precisa prova cabal para ser incluída na pronúncia. A moderna orientação dos tribunais é no sentido de que só deve ser afastada pela pronúncia quando a instrução demonstrar com segurança a carência de suporte. [...]”.

Nesse sentido é a compreensão do STJ, de que o decote somente é cabível quando inexistente qualquer amparo nos autos ou manifestamente improcedente:

“[...] A exclusão de qualificadora constante na denúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida. [...]”
(AgRg no HC 680.097/SP, Rel. Ministro
Jesuíno Rissato
(Desembargador convocado do TJDFT), Quinta TurmA, julgado em 19/10/2021).

Com base em tais premissas, analiso a viabilidade da qualificadora descrita na denúncia.

Do recurso que dificultou a defesa da vítima
:

O recurso dificultante se configura quando o delito é praticando utilizando-se de emboscada, traição, dissimulação ou qualquer outro meio que dificulte a defesa, incluindo-se nessa caracterização o elemento surpresa.

A respeito da qualificadora, a inicial acusatória registrou o seguinte:

[...]
Necessário destacar que Elisson foi morto enquanto estava com a defesa dificultada, pois estava desprevenido no momento em que foi abordado na via pública, bem como estava em inferioridade numérica em relação aos denunciados (inferioridade de forças).
[...] (
sic
do id. 122683726).

Durante a instrução processual, os investigadores de polícia
Djander dos Santos Souza
e
Gildo Marques
descreveram a ação delitiva, explicando que, após abordar o recorrente
Ralf
, ele confessou a ação delitiva, explicando que ele e os demais autores estavam em um bar, quando a vítima passou caminhando em frente, momento em que passaram a persegui-la. Confirmaram que
Ralf
disse ter dado um rasteira na vítima, jogado uma bola de sinuca e, juntamente com
Felipe
, passou a dar pontapés e murros na vítima, aguardando pela chegada de
Igor
,
“Jão”
e outro rapaz. Narraram que, segundo o depoimento de
Ralf
, os demais autores chegaram portando facas, que foram utilizadas para desferir diversos golpes na vítima.

Por sua vez, o recorrente
Ralf
, quando ouvido em juízo, manteve a confissão, mas apresentou dinâmica diferente da relatada pelos policias. Afirmou que foi perseguido pela vítima, momento em que encontrou um pedaço de madeira e golpeou a vítima. Disse que pegou a faca da vítima e desferiu golpes, a fim de se proteger.

Nesse cenário, não se pode negar que existem elementos mínimos aptos a ensejar a eventual incidência da qualificadora, notadamente porque os relatos judiciais dos policiais, aliados as informações colhidas durante a fase inquisitiva, subsidiam a tese de que a vítima foi surpreendida pelos recorrentes enquanto andava em via pública, derrubada ao chão, agredida por socos, pedras e golpes de faca, por vários agentes.

A propósito:

[...] recurso que dificultou a defesa do ofendido já que, após emprego de soco e locomoção da vítima para lugar diverso daquele onde empreendido o ato de violência, em superioridade numérica, teria desferido ao menos um golpe com pedaço de madeira na cabeça da vítima, causa de sua morte. Não sendo manifestamente improcedentes a incidência das qualificadoras, inviável sua exclusão por esta Corte, por ser da competência do Tribunal do Júri sua apreciação. [...]
(STJ, HC n. 410.148/RS, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, julgado em 3/10/2017).

Do meio cruel
:

O meio cruel se configura quando o autor, ao executar o delito, agrava, de forma ostensiva e desnecessária, o sofrimento da vítima.

A adjetivadora foi assim descrita na denúncia:

[...] Por fim, restou comprovado que os denunciados praticaram o crime com meio cruel, porquanto foi imposto sofrimento desnecessário e desproporcional à vítima, que foi morta com uma pluralidade de golpes de arma branca (vide laudo pericial n.o 410.1.01.2020.000966-01 anexo) [...]
(
sic
do id. 122683726).

A descrição ministerial é corroborada pelo laudo pericial, que detalhou 19 (dezenove) lesões por instrumento perfurocortante (faca), em diversas partes do corpo, não apenas em regiões vitais, o que indica que o intento do recorrente seria o de submeter a vítima a intenso sofrimento.

Veja-se:

[...] Lesões por instrumento perfurocortante, observando 07 (sete) golpes perfurantes profundos no tórax e abdome (4 região anterior, 2 lateral e lombar esquerda, e 1 axilar direita – mapa topográfico em vermelho) atingindo órgãos vitais torácico e adominais causando morte por hemorragia, e demais incisas no tronco e de defesa no braço esquerdo com fratura do úmero (mapa topográfico em laranja)

Na região anterior, 7 sete lesões no corpo e 2 lesões no braço direito.

Na região dorsal, 6 lesões no corpo

Na região dorsal do braço esquerdo, 3 lesões compatíveis de defesa.

Na cabeça 1 lesão com evidência de pós-mortem

Total de 19 golpes [...]
(
sic
do id. 122683726 – pág. 116).

É bem verdade, que tais laudos não são decisivos para comprovar o efetivo sofrimento do ofendido, entretanto, o número golpes desferidos pelos recorrentes direcionado a várias partes do corpo (costas, braços, pernas, abdômen, tórax) pode indicar tanto o
animus necandi
na conduta observada, como também o intento de proporcionar sofrimento excessivo à vítima, tal como bem observado no laudo de necropsia e mapa topográfico para localização de lesões.

Destarte, a dinâmica dos fatos descritos permite concluir que as qualificadoras não são manifestamente descabidas, sendo admissível a conclusão de que a conduta realmente pode ter sido praticada por recurso que dificultou a defesa da vítima, em razão da surpresa e superioridade numérica de agressões, e por motivo cruel, ante a presença de diversos golpes, possivelmente para causar maior sofrimento à vítima.

Com tais considerações, em consonância com o parecer ministerial, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso defensivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022